Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724423-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: RICARDO DA SILVA BATISTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento c/c tutela de urgência n. 0721916-06.2025.8.07.0001 promovida por RICARDO DA SILVA BATISTA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 237656192 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pela parte ré quanto à impugnação ao valor da causa e à gratuidade de justiça. Em seguida, declarou-se competente para o julgamento da ação, reconheceu a legitimidade das partes e a regularidade da representação processual, além de afirmar a utilidade, necessidade e adequação da via eleita. Também definiu como ponto controvertido a possibilidade de o autor cancelar a autorização para débito automático das parcelas do contrato. Por fim, entendeu ser desnecessária a produção de outras provas, por se tratar de matéria unicamente de direito, e determinou a conclusão dos autos para sentença. Na oportunidade, entendeu que o valor da causa deve refletir o valor dos contratos, conforme o artigo 292, II, do CPC, uma vez que a ação discute o modo de cumprimento contratual. Sobre a gratuidade de justiça, destacou que a presunção de hipossuficiência milita em favor do autor (art. 99, §3o, do CPC), cabendo à parte ré o ônus de provar o contrário — ônus que não foi cumprido. Registrou também que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício (art. 99, §4o, do CPC). No tocante ao mérito, aplicou as normas do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), determinando a inversão do ônus da prova, ex lege. Rechaçou alegação de cerceamento de defesa, por entender que a inversão decorre da própria lei e que a matéria é exclusivamente de direito. Por fim, reconheceu que as provas documentais já constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa. Em suas razões de recorrer (ID 73014672), o agravante sustenta que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao valor da causa. Argumenta que o agravado não pleiteia a anulação ou revisão integral dos contratos firmados, mas tão somente a limitação de descontos mensais em sua conta corrente, razão pela qual o valor da causa não poderia corresponder ao montante global dos contratos. Defende que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a correta interpretação dos §§1o e 2o do art. 292 do CPC impõe que o valor da causa seja apurado com base no benefício econômico imediato perseguido – como, por exemplo, a soma de doze parcelas mensais. Sustenta que a fixação de valor aleatório e desproporcional acarreta onerosidade indevida, especialmente quanto ao recolhimento de custas e eventual fixação de honorários. Assinala que a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem orientação consolidada no sentido de que o valor da causa, em ações que versam exclusivamente sobre a limitação de descontos mensais, deve refletir o seu efetivo proveito econômico, e não o valor integral do contrato. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na sólida fundamentação jurídica e nos precedentes colacionados, os quais confirmam a ilegalidade da fixação do valor da causa nos moldes adotados pelo juízo singular. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de recolhimento de custas complementares indevidas e na fixação de honorários sobre base de cálculo desproporcional, com prejuízos irreversíveis à parte. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com o acolhimento da impugnação ao valor da causa, fixando-se este em montante que reflita o benefício patrimonial efetivamente discutido no processo, tal como a soma de doze parcelas mensais ou outro critério razoável, conforme os parâmetros do art. 292 do CPC. Comprovante do recolhimento do preparo recursal acostado no ID 73117610. Por meio da decisão de ID 73133756, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto ficou demonstrado expediu a guia de recolhimento do preparo somente em 23/06/2025, enquanto a interposição do recurso se deu em 18/06/2025. Promovido o recolhimento em dobro do preparo recursal, consoante se extrai da certidão de ID 73230849. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete prejuízo à prestação jurisdicional. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo ao valor da causa poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, uma vez que eventual reconhecimento da indevida modificação do valor da causa poderá ser corrigido por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sem que sequer seja necessário o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude do valor da causa, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07447152220208070000 DF 0744715-22.2020.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 14/07/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em sede de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de julho de 2025 às 18:33:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora